Tribunal: TJES
Processo: 5003425-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003425-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEODENIR VAPOR DA COSTA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DETERMINADA NO RESP 2092190. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, sob alegação de omissão quanto à determinação de suspensão prevista no REsp nº 2092190, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não observar a determinação de suspensão de processos com fundamento no REsp nº 2092190.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida no REsp nº 2092190 determina a suspensão de feitos apenas nos casos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância.
4. O acórdão embargado decorre do julgamento de apelação, hipótese não abrangida pela suspensão determinada no REsp nº 2092190.
5. Não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A suspensão prevista no REsp nº 2092190 alcança apenas os processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância. 2. Não caracteriza omissão a ausência de referência a suspensão inaplicável ao caso concreto.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.036 e 1.037; RISTJ, arts. 256, 256-E, II, e 256-L.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003425-49.2022.8.08.0011

EMGTE
:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

EMGDO
:
LEODENIR VAPOR DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de id no 10443108. O embargante sustenta, em suma, que o v.
decisum
mostrou-se omisso porque não houve manifestação quanto à suspensão determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2092190.

Pois bem. Confira-se as determinações contidas em mencionado REsp:

Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o julgamento do presente recurso especial à Segunda Seção, conforme dispõe o art. 256-E, II, do RISTJ, com a adoção das seguintes providências: [...]

c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância,
ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ;

Como se vê, portanto, a determinação de suspensão alcança somente os feitos onde “
tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância
”, o que não é a hipótese dos autos, já que o acórdão embargado se refere ao julgamento de um recurso de apelação.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.